Tribunal: TJDFT
Processo: 0026346-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026346-02.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADA REIS CAMPOS, ADELIA BEZERRA SANTANA DOS SANTOS, ADILMA GOMES DA SILVA, ADIMARIO ROCHA BARRETO, ADIVA GOMES DA SILVA, ADRIANA CAMPOS UCHOA, ADRIANO MARINI, AGDA NEIDE VIEIRA TOMAZ, ALESSANDRA MARA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE MAGNO AYALA MACEDO, ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA, ALVARO SEBASTIAO TEIXEIRA RIBEIRO, ANA CELIA MENEZES MENDES, ANA CRISTINA DE CASTRO TEIXEIRA, ANA LUCIA DE DEUS COUTO, ANA MARIA GONCALVES, ANAMARIA GARCIA GUERRA, ANDRE DANIEL DE FREITAS SOUZA, ANDREA DE LIMA SCARPATI, ANDREA LUCIA AMARAL GRIPP, ANDREA NARA CUNHA BARBOSA, ANGELA MARIA DE M DINIZ, ANGELA PIMENTEL LOPES, ANGELICA PASSOS PINHEIRO, ANGELITA GOMES MACIEL, ANTONIA LEONICE DA SILVA, ANTONIA ROSANGELA RODRIGUES GONCALVES, ANTONIETA MARIA PEREIRA ASSIS SILVA, ANTONIO ALVES DE SOUSA, ANTONIO BIANCHO FILHO, ANTONIO REGINALDO VIEIRA DA SILVA, ANTONIO WILSON VENANCIO DE ARAUJO, ARLECIO DA SILVA, ARLETE DE MENEZES, ARNALDO ROCHA MUNDIM, ARTEMISA MARIA LIRA VIEIRA, AUREA VIANA FREIRE, BEATRIZ MENDES DE SOUSA QUINTO, BENEDITA DE ALMEIDA DA FONSECA, BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA, BETHEL MANSUR FERREIRA, CAIRCELIA RINALDI PEROTTO, CARLA BIANNA FRANKLIN ALMEIDA, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DA SILVA, CARLOS BARRETO ZARANZA, CARLOS MAGNO SANTOS GOMES, CARMYRA OLIVEIRA BATISTA, CATIA BAPTISTA DOS SANTOS, CELESTE DE SOUZA BORGES, CELIA AMBROSIA MATIAS, CELIA MARIA REZENDE, CELSO CALDEIRA SILVA, CHRISTIANE VILELA GOMES, CLAUDIA EVARISTO DE ARAUJO ROCHA, CLEIDE MEDRADO DO AMARAL, CLEMENTE GONCALVES DOS SANTOS, CYNTHIA ALVES DE MATOS, DALVA APARECIDA DOS SANTOS, DALVA BLANS LIBORIO, DANIELA B DE SOUZA E SILVA ALVES, DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, DENISE CAMPOS DE MORAES, DENISE DE LIMA GOMES, DIOMAR LIMA FEITOSA, DIRLEI CLARICE GRANICH, DIVACI REGINA MOTTA PELEGRINI, DOLORES CRISTINA CASTILHO DA SILVEIRA, DORANICE DINATO, EBER ALTINO GOMES DE ANDRADE, EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO, EDILEUZA FERNANDES DA SILVA, EDINA LUCIANO DOS SANTOS, EDIVALDO ANTONIO ALVES, EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA, EDMA BERNARDINO DA SILVA, EDNA CRISTINA MARTINS LUZA, EDNA MARIA DE CARVALHO RIO PRETO, EDSON CARLOS DE CASTRO, EDVANDIA LOPES RIBEIRO, EDVANIA PEREIRA COSTA, EGLEIDE JOAQUINA DOS S GOIS, ELAINE PACHECO DA SILVA, ELAINE RODRIGUES DE AMORIM, ELAINE SANTOS PAPA DE SOUZA, ELAINE SILVA PEREIRA, ELEN DE ALMEIDA ALVES, ELENA SALDANHA DA GAMA WATSON, ELENICE VIANA DOS SANTOS, ELIANA APARECIDA BARBACENA, ELIANA CRUZ PACHECO RAMOS, ELIANA LUIZA DE AZEVEDO, ELIANA SOUSA SILVA AZEREDO, ELIANE DA SILVA SENNA, ELIANE DE CASTRO FERREIRA, ELIANE FERREIRA NUNES ALVES, ELIANE SOARES DE OLIVEIRA VALENTE, ELIDA MARIA LOUREIRO LINO, ELIDA MONTEIRO SOUZA MORAES, ELIETE MARTINS DE FREITAS, ELIZABETE ALVES, ELISABETE ANDRADE MARTINS, ELISANGELA DOS SANTOS DE SOUZA, ELISANGELA LIMA MIRANDA, ELISETE MARQUES MONTEIRO COIMBRA, ELISETH ARAUJO BISPO, ELIZABETE LOPES DA SILVA, ELIZABETE QUEIROZ DA CONCEICAO, ELIZABETH CARVALHO PORTO, ELIZABETH DE SOUZA, ELIZABETH LUIZA BRITO DE SOUZA, ELIZABETH MARIA DA SILVA, ELIZABETH MONTEIRO BEZERRA MARTINS, ELIZABETH SIQUEIRA MADUREIRA, ELLEN R DE ARAUJO CAMPOS GUEDES, ELMA CAROLINA PIRES, ELMA VIEIRA SILVA, ELMIRA SAMPAIO MESIANO, ELOAH AGOSTINHO PEREIRA, ELOISA FRANCA COSTA, ELYETTE DE BRITO SANTOS, ELZA LUCIA MENDES MUNIZ, ELZA MASCIO JORGE, EMILIA GOMES BARBOSA OLIVEIRA, EMILIA MANUELA ROCHA RODRIGUES, ENEIDA ALVES BELEM, ENEIDA MARIA RIBEIRO GONCALVES, ENIO FERREIRA DE CARVALHO, ERENICE GOMES, ERICLER OLIVEIRA GUTIERREZ, ERONDINA BARBOSA DA SILVA, ESMERALDINO HENRIQUE DA SILVA, ETELVINA INES DA S GALDINO, EUDILEIA DE FATIMA MARCELINO, EUSTAQUIO DONIZETE MESQUITA DO AMARAL, EVANILDA DE SOUZA FEITOSA ABREU, FABIANA DE OLIVEIRA FREITAS, FATIMA DE ALMEIDA MORAES, FATIMA LECY MARTINS RODRIGUES, FATIMA MARIA PALUDO CENCI, FATIMA PUTTINI CARVALHO RAMOS, FERNANDO RABELLO COSTA, FILOMENA CRISTINA VIVAS NAVA, FILOMENA RIBEIRO N SILVA, FLAVIA DOS REIS COUTO TAMBELLINI, FLAVIA GALHARDO SANTOS, FLAVIA SIMONE SOUSA TORRES, FLAVIO CHAVES, FLORISDALVA GOMES LIMA, FLORIZA VALVERDE MENDES, FRANCILENE BATISTA DA NOBREGA, FRANCINEIDE DA S OLIVEIRA ABREU, FRANCISCA ASSUNCAO NOGUEIRA DE CARVALHO, FRANCISCA CELIA G DE SOUSA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES BOAVENTURA, FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA, FRANCISCA DE PAULA DANTAS TRAJANO, FRANCISCA IRISMAR DE LIMA SANTOS, FRANCISCA SILVANA DA S SANTOS, FRANCISCO PEREIRA DE PAIVA JUNIOR, GABRIELA MARIA DE OLIVEIRA GONCALVES, GEILENE DE FATIMA E CARVALHO, GENES DE SOUZA ALEXANDRE, GENILDA DA CONCEICAO CORDEIRO, GENNY ARRE PERES, GERALDA MEIRE DOS SANTOS, GERALDA SUELY SANTANA, GERALDO LEITE CARVALHO, GERALDO MAGELA BENICIO, GERSON LUIZ GONTIJO, GICILEIDE FERREIRA O DA, GILBERTO ANTERO DOS SANTOS SOUSA, GILBERTO HIDEKI MATSUOKA, GILMA IRENE LIMA, GILSON SANTOS ALENCAR, GISELE ALZIRA FERRARI SAMPAIO, GISELE CRISTINE DA SILVA DANTAS, GISELMA ALVES SILVA, GLAUCIA JALLES LANA PIRES, GRACILENE GONCALVES DA SILVA, GRAZIELA A D MACEDO DE BARROS, GRAZIELA MURRIETA COSTA, GREICIANE NOBREGA DIAS, GUIOMAR LIMA BARBOSA CORDEIRO, HAMILTON CARLOS PEREIRA, HEIDE SILVA DE FREITAS, HEITORIEL ALVES COELHO, HELCIO JOSE CARDOSO, HELENA BAIAO GONCALVES PEREIRA, HELENA MARIA DA MOTA, HELENA MARIA DOS SANTOS BRITO, HELENA MARIA REIS, HELENICE DE FATIMA SOUSA, HELENITA MATTOS, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, HELOISA REGINA LAGO MORAES, HORTENCIA MARIA PRATES DOYLE, HUMBERTO CARLOS BARROS DE OLIVEIRA, HUMBERTO JOSE DE OLIVEIRA, HUMBERTO VIEIRA JUNTOLLI, IACY COSTA DE ALMEIDA, IAMAR PEREIRA BARBOSA, ICLEA DA SILVA M EUSTAQUIO, ILANE NOGUEIRA MATIAS, ILDA SILVERIO TEIXEIRA, ILSE BEATRIZ BARCELOS STRACK, INARA ORTEGA DE SOUSA, INHANCY SOARES CANTANHEDE, IONE DA CONSOLACAO PINTO SILVA, IRACEMA DE FARIA MALHEIROS, IRINEMA SOUZA PEREIRA, IRIS MARIA ALVES COELHO, IRIS RIOS MENDES, IRISMAR DE SOUSA CANDEIRA, IRLENE CUNHA DE SOUZA, ISABEL CRISTINA DA SILVA CERQUEIRA, ISABEL C GIMENES BARROS LEITE, ISABEL DE CASTRO SILVA, ISABEL PEREIRA NEVES VANDERLEI, ISABELA CORREA DE LIMA ULIAN, ISABELA R DE OLIVEIRA GUANDALINI, ISAMARIA RIBEIRO MIRANDA ALBUQUERQUE, IVAN BISPO DE ASSIS, IVETE ALVES MACHADO, IVONE MIGUELA MENDES, IVONE VIANA DE QUEIROZ, IZABEL PINHEIRO SILVA, IZABELA ARAUJO DE LIMA, IZABETE CRISTINA DA COSTA, IZILDA ZEMA PARENTE, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, JANAINA DA SILVA PINTO, JANE ELIANE DA ROCHA PATRICIO, JANE MARI VEZOLLE, JANE RODRIGUES BOAVENTURA, JANE RUBIA MACHADO, JANICE GOMES DA SILVA, JANICE RODRIGUES DO PRADO TOLENTINO, JANINE DE FATIMA MUNDIM NETO, JANY NEVES E SILVA, JAQUELINA RODRIGUES GUIMARAES, JARLENE VIVIAN LOURES DE OLIVEIRA, JEOVA PEREIRA DO AMARAL, JESUINO SAMPAIO DA COSTA, JIDALTY BARBOSA DOS SANTOS, JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS, JOAO BATISTA CAIXETA, JOAO CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO DE ARAUJO SOUZA, JOSE CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS, JOSE EDUARDO TODESCATO, JOSE MARIA NUNES DE ANDRADE, JOSE RITA SILVA COUTO, JOSEFA BARBOSA SANTOS LIMA, JOSETTE SOARES ROCHA, JOSILENE MARIA GOMES LOBATO, JOSUE VICTOR DE ANDRADE JUNIOR, JOZIAS OLIMPIO TADEU LOPES, JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA, JULIANA CAMPOS MANETA, JULIANA PORTO GOMES, KARINA COSTA LEAL BRANDIZZI, KATIA ESTEVES DE SIQUEIRA, KATIA MARIA DE LIMA IVO, KATIA MARILIA DE ARAUJO AGUILAR, KEILA MARTINS DE ALVARENGA, KEYLY ROSANY DE VASCONCELOS OLIVEIRA, LAURA VIEIRA MACIEL, LEA CHRISTINA R J DE OLIVEIRA, LECIA MARIA DE PAULA SOUZA, LEDA MARCIA BEVILACQUA, LEDA MARIA GOMES DOS SANTOS, LEIDEMAR MARIA DA SILVA, LELIA MARIA COUTINHO, LENILDA DE CASTRO BARBOSA, LENIN PEREIRA FIUZA LIMA, LEONI BRAGA, LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES, LEONOR ALVES COELHO, LEOPOLDO JOSE DE MENDONCA BRAGA, LIANE MARIA LOUZEIRO GONTIJO, LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA, LIDIA TERTULINA DA SILVA PEREIRA, LIDUINA OLIVEIRA CHAVES, LILIA LINO DA SILVA, LINDINALVA BATISTA MEIRA, LIVIA CLEA ANTUNES BESSA, LIVIA MARCIA FENELON ASSIS, LOURENCO FRANCISCO DUTRA JUNIOR, LUCIA CRISTINA DA SILVA PINHO, LUCIA DE FATIMA M PEREIRA, LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA FARIAS, LUCIA HELENA DE ARAUJO THOMAZ MARINHO, LUCIA MARIA JUSTINO SIQUEIRA, LUCIANA DE ALMEIDA SANTOS ROCHA, LUCIANA FERREIRA DE MORAES TAKAHASHI, LUCIANO BARBOSA FERREIRA, LUCIENE DE SOUZA MORAIS RAMOS MELLO, LUCIENE DOS SANTOS CHAVES, LUCIENNE DA CONCEICAO NARDES, LUCILENE SILVA JUNQUEIRA, LUCILENE VITORINO DOS SANTOS, LUCILIA ALBERNAZ MUNDIM, LUCIMAR BAPTISTA G DE ANDRADE, LUCIMAR RAGUZZONI FERREIRA, LUCINEA VICENTINA MOREIRA MARTINS VIEIRA, LUCIONE MARIA SOBRINHO GONCALVES, LUCY VIEGAS CARDOSO, LUIS MARCOS MODESTO DE ALENCAR, LUIS SOUSA MADEIRA, LUIZ ALBERTO TIBANA, LUIZ ORIONE RIBEIRO DOS SANTOS, LUIZA DE MARILLAC MORAIS, MACIANE DA SILVA PINTO GONTIJO, MAGDA MARIA GONCALVES MOURA, MAGDA SOLANGELA DA SILVA, MAGNOLIA IARA DE DEUS, MARBLE CAMPOS PEREIRA, MARCELO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO, MARCIA ALVES SALOMAO, MARCIA DOS SANTOS SILVA, MARCIA HELENA RESENDE, MARCIA HELIANA LAMOUNIER DE JESUS, MARCIA MARIA DE MORAES, MARCIA NEIVA DA SILVA, MARCIA PEREIRA CORTES, MARCIA REIS SILVA CABRAL, MARCIO FERREIRA DE ASSIS, MARCOS BRAZ PEIXOTO, MARCOS RENATO DA FONSECA SILVA, MARENILDE HELENA SILVA DO NASCIMENTO, MARGARETH DE LIMA SILVA, MARGARETH SILVA MARRA, MARIA ALICE SANTANA FERREIRA, MARIA ALVES DE SANTANA SILVA, MARIA ALZIRA BERNARD DIAS, MARIA ANGELICA ROMA AGOSTINI, MARIA APARECIDA CAMARGO, MARIA APARECIDA DA CUNHA PEREIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA ANDRADE, MARIA APARECIDA DE FREITAS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA APARECIDA FIRME, MARIA APARECIDA PORTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA, MARIA AUXILIADORA DE S BEZERRA, MARIA BEATRIZ ALVES BOTELHO, MARIA BETANIA LINS DE ARAUJO, MARIA CATARINA FERREIRA PORTO, MARIA CRISTINA DA SILVA CABECEIRA, MARIA CRISTINA GEORGES ZAYAT, MARIA CRISTINA MATOS TONIOL, MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUZA, MARIA DA CONCEICAO T RODRIGUES, MARIA DA COSTA S MORAES, MARIA DA GLORIA GUIMARAES, MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR, MARIA DAS GRACAS DE MELLO FREITAS CRUZ, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, MARIA DE BARROS LIMA, MARIA DE FATIMA DE SOUSA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ALVES REIS, MARIA DE FATIMA CRUZ AZEVEDO, MARIA DE FATIMA MARTINS MOURA, MARIA DE FATIMA PEREIRA SIRIANO, MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE ARAUJO, MARIA DO SOCORRO ADEODATO DA SILVA, MARIA DOS ANJOS E SILVA, MARIA DOS REMEDIOS ALVES, MARIA EDILENE DAS G CHAVES, MARIA HELENA LOPES SANTOS SILVA, MARIA JAQUELINE SAYONARA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSIRENE VIEIRA, MARIA LISETE E SILVA, MARIA LUCELIA PINHEIRO NOGUEIRA, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUSELENA FERNANDES BEZERRA, MARIA LUZIA FRANCISCA DE LIMA, MARIA MADALENA APARECIDA GOMES, MARIA MADALENA CARVALHO FREITAS, MARIA MADALENA DINIZ PINHEIRO RAMOS, MARIA MARGARIDA NUNES, MARIA MENDES DE FREITAS, MARIA NORMA PROTO DE MORAIS, MARIA QUINDERE SILVA, MARIA REGINA FELIZARDO, MARIA REGINA ROHRER MARTINS GOMES, MARIA SUELY FERNANDES, MARIA VIEIRA DE MORAIS, MARIA ZULEMA PAULO, MARILDA BERNARDETE DE LIMA DE QUEIROZ, MARILENE BARBOSA DA SILVA, MARILENE DE OLIVEIRA, MARILENE LIMA LAGE, MARILENE LUIZA LEMES, MARILEUSA FERNANDES DE ALVARENGA, MARILIA OLIVEIRA MARTINS, MARILIA VIEIRA MARQUES, MARILUCIA GAUDENCIA FREIRE, MARILUCIA PASSERI BORGES, MARINALDO ALMEIDA NASCIMENTO, MARISETE VENINA DE ARAUJO OLIVEIRA, MARISTELA DA SILVA BARROS, MARLENE DA SILVA OLIVEIRA, MARLENE PEREIRA DE MEDEIROS VIEIRA, MARLENE QUERUBIM SANTIAGO, MARLETE MARIA DA SILVA, MARLI AUGUSTA DOS SANTOS, MARLI DE FATIMA PEREIRA BERTACINI, MARLY RAMOS DA SILVA, MARTA MONTEIRO DIAS, MARYVANE LACERDA RESENDE DE ARAUJO, MASSATO TAIRA, MATILDE APARECIDA LOBO BOTELHO, MEIRE VALINA SOUZA, MOIRA GUIMARAES ALCANTARA RADAELLI, MUNIK BERNARDES DE ARAUJO, NAIR CORDEIRO DO NASCIMENTO RIBEIRO, NAIR MOREIRA ALVES, NANCY MARIA BOAIS CARVALHO, NARA OLIVEIRA DOS SANTOS, NEIDE APARECIDA FARIA DE PAULA, NEIDE FATIMA DA ROCHA DE OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE ALMEIDA SOUZA, NEIVA MOTA TORQUATO, NELI ALVES MENDONCA DE ANDRADE, NEUZA MARIA DE ARAUJO PINHEIRO, NILCEIA ALMEIDA DA SILVA, NILSE DE FATIMA SILVEIRA, NILZAN DA SILVA AGUILAR, NIUSSA NOVAIS DE OLIVEIRA TORQUATO, NORMA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, NORMA SUELI ALVES SOARES, NUBIA MENDONCA MACIEL RUFINO, NUBIA SHIRLEY TEIXEIRA MACIEL, OLGA MONIQUE ANTUNES FONSECA, OLIVIA AFONSO DE PAULA, OLIVIA AUGUSTA BENEVIDES MARQUES, PAULO CESAR LOPES DE SOUSA, PAULO DIAS GOMES, PAULO ROBERTO VIEIRA, RAIMUNDA MAGALHAES DE OLIVEIRA, RAIMUNDA NONATA DE CARVALHO DE SOUSA, RAIMUNDO ALENCAR SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCEZ TEIXEIRA, RAQUEL CRISTINA BARBOSA FERREIRA, RAQUEL DA SILVA TORRACCA, RAQUEL GONCALVES FERREIRA, RAQUEL HENRIQUE B DE O SANTOS, RAQUEL PROCOPIO PIRES, RAYMUNDA ROSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, REGINA CELIA FRANCHI, REGINA LUCIA DA S G GUIMARAES, REGINA MACEDO DE CARVALHO, REGINA MARCIA DE ASSIS SANTOS, REJANE BARBOSA CAPARELLI, REJANE SALETE WENDLING WAGNER, RENATO ANTONIO DE OLIVEIRA, RENZO JOSE CAVICCHIOLI, RICARDO COSTA CARDOSO, RILDO RIBEIRO, RITA DE CASSIA CARDOSO, RITA DE CASSIA G R DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA LEMOS LACERDA, ROBSON SANTANA RUFINO, ROGERIA MENDES NOGUEIRA LIMA, ROGERIO POVOA BRAULE PINTO, ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA, ROMULO CESAR DE MELO SANTIAGO, ROSA MARIA GOMES DE MELO, ROSALIA MIGUEL DOS ANJOS, ROSALVA LELES NOVAES, ROSALVA TEIXEIRA DE SOUZA MOURA, ROSALVA VIDOTTO, ROSANA DE LIMA SILVA, ROSANA SANTOS MARTINS DE LA FUENTE, ROSANE SANTOS BRAGA, ROSANGELA DE FATIMA BEZERRA BARBOSA ANTUNES, ROSANGELA FORECHI DE SOUZA, ROSANGELA MARQUES ESTEVES ROCHA RAMOS, ROSANGELA RODRIGUES CARVALHO DE LIMA, ROSE MEIRE DA SILVA E OLIVEIRA, ROSELNI FERREIRA, ROSEMARY TEREZINHA MARTINS COSTA PINTO, ROSEMERY LEAL LIMA, ROSENI DE CARVALHO MOTA, ROSILENE PAIXAO DE OLIVEIRA, ROSIMARY FARIAS FELIX, ROSIMEYRE BATISTA CAVALCANTE, ROSSANA RESENDE NOBREGA, ROSSANE LIMA DE ARAUJO, RUBIA CARLA LOPES PALMEIRO, RUBIA TEIXEIRA BENTHER, RUDAN PEREIRA DE SOUZA, RUTH FELICIDADE DE ALBUQUERQUE JESUS, SAMUA ALVES BORGES, SANDRA DOS SANTOS ALVES, SANDRA LACERDA DINIZ, SANDRA MARIA DA ROCHA ANTONY, SANDRA MARIA DE ANDRADE DUTRA, SANDRA MARIA DE BRITO, SANDRA PINTO OLIVEIRA, SANDRA RODRIGUES VIDAL BUENO, SELASSIE DAS VIRGENS JUNIOR, SELENE D E SOARES PEREIRA, SHEILA ALVES GUIMARAES, SIBELLE MARIA DE VASCONCELOS MONTEIRO DE LIMA, SIDNEY IGIDIO PEREIRA, SIGRID LUZIA BERGMANN DE CASTRO, SILENE DONIZETH MACHADO, SILVANA ALVES FIRMINO, SILVANA CADILHE DE OLIVEIRA, SILVANA LEITE FONSECA DE ANDRADE, SILVIA HELENA DA SILVA RODRIGUES, SILVIA LEONCIO RODRIGUES, SILVIA MARIA BERSAN, SIMONE MARIA ARAUJO LEITE FERREIRA, SIMONE PELEGRINI DE SOUSA LUIZ, SIMONTON LUIS PORTELA RIOS, SOLANGE BATISTA DAS DORES, SOLANGE DE FATIMA BASILIO, SOLANGE DE OLIVEIRA PASSOS, SONIA CRISTINA SANT ANNA DA SILVA, SONIA MARIA DE MENEZES NORONHA, SONIA MARIA VALENCA RABELO, STELLA SILVEIRA ALVES, SUELI BRITO LIRA DE FREITAS, SUELI FERNANDES MARTINS, SUELY ARRAES JARDIM RAMOS, SUNEYRE MARIA DE LIMA, TELMA LOPES DOS SANTOS, TEMIS BAPTISTA, TERESA CRISTINA ANDRADE MONTEIRO, TUNILIO TEIXEIRA MILHOMEM FILHO, VALERIA CORREA RODRIGUES FERREIRA, VALERIA N DOS SANTOS DE CALDAS, VANESSA DE OLIVEIRA, VARINIA IVO DE ANDRADE, WALDEGLACE DANTAS DE SOUSA, WALDETE DE ATAIDES ROSA, WALQUIRIA TAVARES MATIAS, WEDER DE OLIVEIRA SILVA, WELLINGTON DINIZ DE OLIVEIRA, WILSON CELESTINO DE OLIVEIRA, ZAIRA TIAGO COSTA LIMA, ZULMIRA PIRES DE SOUZA SUCESSOR: SHIRLEY MARIA GARCEZ TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a)(s) credor(a)(es). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 21854012) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao(s) credor(a)(es) abaixo nominados, pauta do dia 25 de fevereiro de 2021. 1. ADA REIS CAMPOS 2. ADRIANA CAMPOS UCHOA 3. CARMYRA OLIVEIRA BATISTA 4. DALVA APARECIDA DOS SANTOS 5. EDIVALDO ANTONIO ALVES 6. ELISETH ARAUJO BISPO 7. ELMA CAROLINA PIRES 8. IRACEMA DE FARIA MALHEIROS 9. LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA 10. LUIZA DE MARILLAC MORAIS 11. MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR 12. MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS 13. MARIA JAQUELINE SAYONARA 14. RITA DE CASSIA CARDOSO e aos credores de honorários: 1. JÚLIO CESAR BORGES DE RESENDE 2. ROBERTO GOMES FERREIRA Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com o pagamento via transferência bancária, nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para o dia 25 de fevereiro 2021 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência estará preclusa a matéria e o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional ( gexpceope0284@brb.com.br ). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores ). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) abaixo, por WhatsApp no número indicado nos ID's dos seus respectivos nomes, e os credores de honorários JÚLIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. 1. ADA REIS CAMPOS - ID 13109161 2. ADRIANA CAMPOS UCHOA - ID 16002410 3. CARMYRA OLIVEIRA BATISTA - ID 17701934 4. DALVA APARECIDA DOS SANTOS - ID 16024954 5. EDIVALDO ANTONIO ALVES - ID 13109141 6. ELISETH ARAUJO BISPO - ID 13754402 7. ELMA CAROLINA PIRES - ID 15860625 8. IRACEMA DE FARIA MALHEIROS - ID 13255771 9. LIDIA ANGELA DE OLIVEIRA VERSIANI TEIXEIRA - ID 13878972 10. LUIZA DE MARILLAC MORAIS - ID 13109056 11. MARIA DAS DORES SALATIEL DE ALENCAR - ID 18396511 12. MARIA DE LOURDES ZANETTINI MARTINS - ID 13108773 13. MARIA JAQUELINE SAYONARA - ID 17639020 14. RITA DE CASSIA CARDOSO - ID 15640515 Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Manifestada a concordância por parte do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de transferência bancária. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Realizado o pagamento, façam-se os autos conclusos para análise de eventuais requerimentos pendentes e o apresentado pelo Distrito Federal, relativo à compensação tributária, nos IDs 21422656/21423860. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto